Tribunal: TJES
Processo: 5000831-10.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-10.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000831-10.2024.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

na qual a parte autora narra, em síntese, que a cobrança realizada pela parte requerida em razão de suposta adulteração na unidade de medição de consumo de energia elétrica é indevida.

Desse modo, pugna pela declaração de inexistência do débito oriundo do termo de ocorrência e inspeção n. 9454636, além do pagamento de indenização por danos morais, pelos transtornos suportados.

Menciona ainda que não acompanhou a retirada do medidor, sendo realizada uma inspeção arbitrária e unilateral da empresa e sem o seu conhecimento.

O Juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 16958580):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONFIRMAR a decisão provisória concedida (ID 38872360).

DECLARAR a inexistência do débito discutido no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9454636 (ID 44191869) no valor de R$ 5.329,59 (cinco mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e

nove centavos);

Rejeitar o pedido contraposto.

No Recurso Inominado (ID 16958581), a Concessionária, inicialmente, suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de prova pericial.

No mérito, sustenta a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não-faturado (TOI) e a exigibilidade do débito, em estrita observância à Resolução Normativa da ANEEL.

A recorrida não apresentou contrarrazões e não constituiu advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A recorrente alega preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI que apurou a irregularidade no medidor da autora foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Sustenta a recorrente que deu integral cumprimento às determinações legais para lavratura do TOI. E, que na vistoria realizada em 26/05/2023, os técnicos verificaram que o medidor se encontrava com o(s) lacre(s) do aferidor violado(s) por intervenção de terceiros, com o borne oxidado, impossibilitando a realização dos ensaios e com o disco arranhado por intervenção de terceiros. Assim, a unidade consumidora foi autuada através do TOI nº 9454636. Aduz ainda que, apurada a irregularidade, visa a recuperação da parte não faturada do consumo.

Entretanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo singular.

O procedimento de inspeção realizado em 26/05/2023 sem a presença do recorrido, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a substituição do medidor, impediu a consumidora de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Deveras, a prova da fraude no medidor, que resultou na retirada do equipamento e na cobrança de um valor excedente de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação do consumidor ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia do consumidor para acompanhamento.

A recorrente apenas juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, que registra a irregularidade, contudo, não há prova pericial realizada pela recorrida e devidamente acompanhada pelo recorrido para atestar a regularidade do procedimento de autuação.

O Juízo singular, ao analisar essa questão, corretamente concluiu que a recorrente produziu prova unilateral e à revelia do consumidor, afirmando que:

Ademais, no caso em análise, a autora foi surpreendida com o TOI e a cobrança do valor ora impugnado após ultrapassado mais de um ano da suposta perícia. A concessionária, embora tenha apresentado relatório técnico da suposta irregularidade (ID 44191868), não produziu prova pericial independente ou inspeção com a presença do consumidor, não sendo possível aferir, com segurança, a ocorrência de fraude ou manipulação dolosa.

Não se pode exigir do consumidor comum conhecimento técnico sobre o funcionamento interno do medidor.

Ademais, não foi comprovada a existência de notificação prévia eficaz e inequívoca acerca da instauração do TOI ou da cobrança adicional, tampouco se concedeu a consumidora a possibilidade de perícia contraditória do equipamento.

Assim, os fatos constitutivos do direito autoral são ônus que incumbem à parte autora, porém, não seria possível exigir dela a realização de prova de fato negativo (de que não haveria irregularidades no medidor), sendo incumbência da parte requerida realizar a prova sobre os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II do CPC/15). Neste liame, o ônus de comprovar a adulteração do medidor, recai sobre a parte requerida.

Nesse sentido, analisando os autos não observo que a parte requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, já que não houve juntada de provas cabais que demonstrem a conduta ilícita da autora ou do titular da instalação.

Ao contrário disso, os documentos juntados se trata de relatórios unilaterais produzidos pela parte requerida, não havendo sequer informação acerca do destino do medidor retirado.

Não há nada nos autos que demonstre cabalmente a adulteração, pela parte autora, do medidor em questão, dado que a alegação da autora é de que jamais tomou de conhecimento de quaisquer irregularidades no medidor, o que sequer é impugnado pela requerida.

Portanto, entendo tais argumentos como suficientes a afastar a ilegalidade apontada pela requerida no Termo de Ocorrência e Inspeção de n. 9454636 (ID 44191869). Ademais, há que se ponderar que referido produto (medidor) fora recolhido pela parte requerida, em uma inspeção arbitrária, sem prévia notificação e a presença da parte autora, ou seja, não tomou as cautelas cabíveis para a realização de vistoria de forma adequada, possibilitando o contraditório e a ampla defesa do autor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ASSINATURA POR INQUILINA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NATUREZA PROPTER PERSONAM DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cobrança originada de TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, com fundamento em suposta irregularidade detectada em unidade consumidora. II. A decisão recorrida reconheceu a regularidade do procedimento com base na presunção de veracidade conferida ao TOI, nos termos da regulamentação da ANEEL, ante a ausência de prova robusta produzida pela parte autora capaz de infirmar tal presunção. III. A controvérsia recursal concentrou-se na validade do TOI firmado por terceira pessoa – inquilina da unidade –, sem poderes para representar a titular do contrato de fornecimento de energia, o que compromete a higidez do ato e enseja ofensa ao contraditório, por ausência de ciência e participação da contratante. IV. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dívida decorrente de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não propter rem, sendo inadmissível a imputação de responsabilidade a terceiro não contratante (STJ, AgInt no AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/12/2019). V. Ademais, a formalização do procedimento administrativo sem a presença da titular ou de procurador regularmente constituído afronta o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram o devido processo legal e o contraditório em sua aplicação horizontal nas relações de consumo. VI. Diante da ausência de regularidade formal, não subsiste a presunção de veracidade do TOI, sendo nulo o procedimento e inexigível a cobrança dele derivada. VII. Recurso de apelação provido para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a anulação da Carta nº 4402864184/001, condenação da apelada nas verbas sucumbenciais e baixa dos autos após o trânsito em julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0000115-15.2019.8.17 .3200, ACORDAM as Desembargadoras da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley. Recife, data da certificação digital. Valéria Bezerra Pereira Wanderley Desembargadora Relatora 07 (TJ-PE - Apelação Cível: 00001151520198173200, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3ª CC))

Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários de sucumbência em face da não constituição de advogado pela parte autora.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)